Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711031-98.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA APELADO: SANTA OUSADIA COMERCIO DO VESTUARIO OUTLET LTDA D E S P A C H O Intime-se a recorrente para se manifestar acerca do pedido de declaração de nulidade do edital de citação apresentado pela Curadoria Especial na petição de ID 58149729, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador